Tribunal: STF
Processo: HC 94284
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - LIMINARES. De início, há de se aguardar
   a solução do conflito de competência pelo órgão que deve
   dirimi-lo. Providências a desaguarem na suspensão de ações,
   designação de juízo para prática de atos urgentes e soltura do
   paciente não se revestem de excepcionalidade maior a ditar a
   queima de etapas.